Tribunal: TJBA
Processo: 0000652-37.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000652-37.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Avile Quadros Lima

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. PLEITO NÃO ANALISADO. LOGO EM SEGUIDA, PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0000652-37.2012.805.0113, oriundo da comarca de Itabuna, em que figuram, como apelante, Avile Quadros Lima, e como apelada, Sabemi Seguradora S/A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5